Tribunal: TJBA
Processo: 0501709-55.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501709-55.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ SENTENÇA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501709-55.2017.8.05.0146, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado o Estado da Bahia e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça